Tribunal: TJES
Processo: 0000811-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maely Guilherme Botelho Coelho, julgou procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.654,24 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude de cancelamento de voo e ausência de assistência imediata ao consumidor, que, diante da urgência de seu retorno, arcou com nova passagem aérea em companhia distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se o cancelamento do voo por "atraso da tripulação" configura fortuito externo a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (iii) verificar a existência e adequação das indenizações por danos materiais e morais arbitradas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos da contestação na apelação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que a peça recursal manifeste o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, o que se verifica no caso concreto.

4. O cancelamento do voo por atraso da tripulação caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade da transportadora, que não exime a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5. A companhia aérea não prestou assistência imediata e eficaz ao consumidor, que, por conta própria, adquiriu nova passagem aérea em companhia diversa para não comprometer compromisso profissional no dia seguinte, configurando falha na prestação do serviço.

6. A prova documental apresentada pelo autor (recibo e cartão de embarque da LATAM) é idônea e prevalece sobre os registros internos unilaterais da companhia aérea, confirmando a necessidade do gasto e a inexistência de reacomodação efetiva.

7. A jurisprudência do STJ entende que o atraso superior a quatro horas gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, especialmente quando se trata de passageiro idoso sem assistência imediata.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e reiteração jurisprudencial, não havendo razão para redução.

9. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é medida imposta pelo art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da contestação na apelação não compromete a dialeticidade recursal, desde que manifeste o inconformismo com a sentença e os fundamentos da pretensão recursal.

2. O cancelamento de voo por atraso da tripulação configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea nos termos do art. 14 do CDC.

3. O consumidor que, diante da ausência de assistência imediata da companhia aérea, adquire nova passagem para mitigar seu próprio prejuízo faz jus ao ressarcimento do valor pago.

4. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino configura dano moral presumido, especialmente quando agravado pela condição de idoso e ausência de assistência, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014; TJES, ApCiv 0001036-14.2019.8.08.0002, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a r. sentença (ID 15335502) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.654,24 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a GOL interpôs Recurso de Apelação (ID 15335503). Em suas razões, a Apelante reitera a tese de ausência de responsabilidade, atribuindo o cancelamento a evento inevitável (atraso da tripulação). Insiste que prestou a devida assistência, reacomodando o autor em voo da Azul e apresentando telas sistêmicas que indicariam o embarque do passageiro. Contesta, assim, a condenação por danos materiais. Alega a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado, por considerá-lo excessivo. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 15335507). Suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a Apelante apenas repetiu os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a tese de fortuito interno, a falha na assistência e a robustez da prova documental (passagem LATAM) frente às telas sistêmicas da ré. Pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a r. sentença (ID 15335502) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.654,24 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a GOL interpôs Recurso de Apelação (ID 15335503). Em suas razões, a Apelante reitera a tese de ausência de responsabilidade, atribuindo o cancelamento a evento inevitável (atraso da tripulação). Insiste que prestou a devida assistência, reacomodando o autor em voo da Azul e apresentando telas sistêmicas que indicariam o embarque do passageiro. Contesta, assim, a condenação por danos materiais. Alega a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado, por considerá-lo excessivo. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 15335507). Suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a Apelante apenas repetiu os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a tese de fortuito interno, a falha na assistência e a robustez da prova documental (passagem LATAM) frente às telas sistêmicas da ré. Pugnou pelo improvimento do recurso.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a contestação, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO
em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
.

O autor, ora Apelado, narrou na petição inicial que é pessoa idosa e que, em 23/10/2019, adquiriu passagens aéreas da companhia ré para o trecho Curitiba (CWB) - São Paulo (CGH) - Vitória (VIX).

Alegou que, após realizar o primeiro trecho (CWB-CGH), foi surpreendido em São Paulo com o cancelamento do seu voo de conexão para Vitória (G3 1390), com chegada prevista para 20h15. Sustentou que a companhia aérea não forneceu qualquer justificativa ou assistência imediata.

Diante da necessidade de retornar a Vitória para compromissos profissionais na manhã seguinte, o autor viu-se obrigado a adquirir, por conta própria, uma nova passagem em companhia congênere (LATAM), no valor de R$1.654,24. Por esses fatos, pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento do dano material e à compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15335485), a GOL, ora Apelante, admitiu o cancelamento, justificando-o por "atraso da tripulação". Contudo, defendeu ter cumprido sua obrigação de assistência, alegando ter reacomodado o passageiro em um voo da companhia Azul, partindo do aeroporto de Viracopos (VCP), e que o autor teria, de fato, embarcado nesse voo de reacomodação.

O Juízo
a quo
, em sentença (ID 15335502), julgou procedentes os pedidos. O magistrado de piso entendeu que o atraso da tripulação se classifica como "fortuito interno", ou seja, um risco inerente à atividade da empresa, que não exclui sua responsabilidade objetiva. A sentença reconheceu que o autor foi "compelido a adquirir nova passagem" e que o atraso na chegada ao destino final foi superior a 4 (quatro) horas, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

Ao final, a Apelante foi condenada ao pagamento de
R$ 1.654,24
(um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

É desta decisão que recorre a GOL LINHAS AÉREAS S.A., pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a GOL LINHAS AÉREAS S.A. deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo do Apelado e, em caso afirmativo, se os valores fixados a título de danos materiais e morais são devidos e adequados.

A r. sentença não merece reparos.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

A Apelante fundamenta sua defesa na alegação de que o cancelamento do voo se deu por "atraso da tripulação", o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, eximindo-a de responsabilidade.

Tal argumento não prospera.

Conforme corretamente pontuado pelo Juízo de primeiro grau, problemas operacionais, logísticos, manutenção de aeronaves ou, como no caso, gerenciamento de tripulação,
são fatos inerentes ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo
. Trata-se de
fortuito interno
, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar.

O consumidor não pode ser penalizado por deficiências administrativas ou logísticas da companhia aérea. Ao cancelar o voo por motivo operacional interno, a Apelante falhou na prestação do serviço contratado, devendo responder pelos danos causados (art. 14, CDC).

A Apelante contesta a condenação ao ressarcimento do valor de R$1.654,24, referente à passagem adquirida pelo autor na companhia LATAM. Sustenta que teria providenciado a reacomodação em voo da Azul (com chegada às 00h45) e que o autor teria, inclusive, embarcado neste voo.

O Apelado, por sua vez, nega ter recebido assistência imediata e comprova documentalmente (Cartão de Embarque e Recibo - ID 15335132, fl. 24) que adquiriu, às 19h25, um voo da LATAM (LA 3019) com partida às 20h15.

O conjunto probatório favorece a versão do autor. Este apresentou prova robusta da despesa que teve para chegar ao seu destino. A Apelante, por outro lado, apresenta apenas telas de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, que, além de não possuírem a mesma força probatória de um documento fiscal ou de um cartão de embarque validado, entram em contradição com a própria narrativa: o voo que o autor comprou (20h15) era anterior ao voo (23h15) que a ré alega ter oferecido.

Isso demonstra que, no momento de aflição, o autor não recebeu da GOL a solução imediata que necessitava, sendo compelido a mitigar seu próprio dano adquirindo nova passagem. Portanto,
a condenação ao ressarcimento do dano material (R$1.654,24) deve ser mantida
.

Por fim, a Apelante defende a inexistência de dano moral, tratando o ocorrido como mero aborrecimento. Sem razão.

O voo original do Apelado tinha previsão de chegada em Vitória às 20h15. Mesmo o voo de reacomodação que a Apelante
alega
ter fornecido só chegaria às 00h45, resultando em um atraso superior a 4 (quatro) horas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em casos de atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria falha na prestação do serviço e do desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA . CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS . ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO
. PERNOITE NO AEROPORTO . ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2 . O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4 .
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

No caso concreto, o dano é agravado pela circunstância de o autor ser pessoa idosa (contava com 69 anos na data dos fatos) e pela total ausência de assistência efetiva e imediata, que o forçou a desembolsar valor considerável para garantir seu retorno.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$5.000,00
(cinco mil reais), fixada na sentença, mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. O valor está, inclusive, alinhado aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO . PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A . contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 4.273,22 por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença decorreu de ação ajuizada por consumidor que, após cancelamento de voo doméstico, perdeu conexão internacional e sofreu atrasos de aproximadamente 35 horas em sua viagem, além de outros prejuízos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do consumidor pela perda da conexão; (iii) verificar a comprovação dos danos materiais alegados; e (iv) determinar se houve configuração de danos morais indenizáveis e, em caso positivo, se o quantum arbitrado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção emergencial da aeronave, alegada pela companhia aérea, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não se enquadrando como hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. O intervalo de aproximadamente 4 horas entre o voo doméstico e a conexão internacional é considerado razoável, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de documentos anexados aos autos, que demonstram o prejuízo com a aquisição de nova passagem aérea e diárias não usufruídas.
As circunstâncias do cancelamento – incluindo a espera prolongada, a ausência de assistência material e o impacto significativo no itinerário do consumidor – ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral.
O valor de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. A ausência de assistência material ao consumidor em caso de cancelamento de voo e a consequente perda de conexão internacional caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos materiais e morais. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 14, § 3º; Código Civil, art. 393; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50004873420228130693, Rel . Des. Mônica Libânio, j. 08.03 .2023; TJ-ES, AC 0013724-74.2017.8.08 .0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 09 .03.2023; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.03 .2015.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010361420198080002, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para,
REJEITAR A PRELIMINAR
de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante (GOL) de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar